Tribunal: TJDFT
Processo: 0731065-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731065-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSIVAN LIMA TORRES PACIENTE: CLAUDIO MARTINS LOURENCO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. JOSIVAN LIMA TORRES, cujo objeto é a soltura do paciente CLAUDIO MARTINS LOURENÇO, que teve a prisão preventiva decretada em razão de representação formulada pela autoridade policial (autos n. 0708411-21.2025.8.07.0009), que tramita na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Mandado de prisão cumprido em 06.06.2025. A decisão da autoridade coatora fundamentou-se da seguinte forma (ID 238327347 dos autos de origem): “(...) Analisando os autos, verifico que há indícios sérios e confiáveis de autoria e materialidade na hipótese em tela, sendo satisfatórios para eventual decretação da custódia cautelar. Observa-se que, em 03 de maio de 2025, nos Autos 0706588-12.2025.8.07.0009 foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima J. S. B. D. F., consistentes na proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como proibição de frequentar determinados lugares, tendo o representado delas sido intimado no dia 05/05/2025 (Id 237886198). A despeito disso, a vítima registrou as ocorrências de n. 3948/2025 e 3457/2025, por meio da qual noticiou que, após o deferimento das medidas protetivas, o representado realizou diversas ligações e enviou mensagens para ela, conforme os prints e gravações juntados aos autos. Declarou ainda que desde o episódio que ensejou o deferimento das medidas protetivas, em 03/05/2025, está sendo acompanhada por psiquiatra e que, em razão do medo constante do Representado, tem enfrentado dificuldades para manter suas atividades rotineiras. O cenário avistado nestes autos denota que o Representado teria descumprido deliberadamente as medidas protetivas contra ele deferidas. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o representado insiste em descumprir as determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra ela. (...) Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, estando presentes os requisitos que demonstram a necessidade da segregação preventiva, em especial para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência concedidas, acolho a representação formulada e, com fulcro nos artigos 282, §6o, 311 e seguintes do Código de Processo Penal c/c artigo 20 da Lei 11340/2006, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIO MARTINS LOURENÇO (...)”. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente sob a alegação de suposta prática de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). Afirma que a prisão preventiva foi decretada com o argumento de necessidade para garantia da ordem pública e da eficácia das medidas protetiva, contudo, não há nos autos qualquer indício de ameaça, coação, violência física, grave risco atual ou reincidência específica. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida (advogado regularmente inscrito na OAB/DF) e não registra antecedentes criminais. Menciona que a prisão se mostra não apenas desnecessária, mas lesiva ao próprio sistema de garantias fundamentais, provocando “efeitos colaterais desastrosos”, como a destruição da renda do Paciente, abandono da clientela jurídica, risco de inadimplemento de obrigações contratuais e impossibilidade de sustentar sua filha menor de cinco anos, que possui necessidades especiais. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme dos autos onde a prisão foi decretada, seu cumprimento se deu em 06.06.2025. Extrai-se dos autos que o paciente CLAUDIO MARTINS LOURENÇO figura como investigado no Inquérito Policial n. 564/2025-32a DP (autos n. 0708411-21.2025.8.07.0009), instaurado para a apuração do crime de descumprimento de medidas protetivas. Inicialmente, as medidas foram estabelecidas nos seguintes termos (autos n. 0706588-12.2025.8.07.0009): “Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a requerente narrou: “que em dezembro de 2024, conheceu CLAUDIO MARTINS LOURENÇO e começaram a conversar e a sair. Em 18/02/2025, por volta da 01 hora da manhã, dia do aniversário da declarante, após ligar insistentemente, CLÁUDIO foi ao condomínio da comunicante e insistiu para que o porteiro a chamasse. Este, contudo, não o fez e avisou a J. por mensagem o que estava ocorrendo. Cerca de duas horas depois, a declarante estava chegando a sua casa quando foi cercada por CLÁUDIO que estava em seu veículo. Como a declarante estava a pé, conseguiu correr e entrar no seu prédio. Passados alguns dias e a declarante perdoou CLÁUDIO. Mesmo não tendo uma relação formal e/ou séria, CLÁUDIO ligava todos os dias de forma insistente, quando a declarante bloqueava, ele ligava de outros números, chegou a ligar do número da filha dele (ANA CLARA). Além disso, quando a J. manifestava que não queria mais vê-lo, CLÁUDIO dizia que iria expor seus "vídeos" e falar de seu comportamento para os colegas do estágio da declarante. Ontem, 02/05/2025, depois de muita insistência de CLÁUDIO para ver a declarante, J. disse que precisava ir à Taguatinga comprar um piso para o provador da loja que está montando e CLÁUDIO ofereceu para levá-la. Na volta, CLÁUDIO levou a declarante a casa dele e exigiu que ela desbloqueasse o celular para saber se ela estava com outro homem. A declarante se recusou, disse que queria ir embora, CLÁUDIO não permitiu e a vítima começou a passar mal e somente conseguiu sair quando ligou no 190, quase uma hora depois dos pedidos de sair dali." Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO os pedidos formulados por J. S. B. D. F. e APLICO a CLAUDIO MARTINS LOURENCO as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (...)”. Após a vítima informar o descumprimento e o Delegado de Polícia formular Representação pela Expedição de Mandado de Prisão Preventiva (ID 74517721, fls. 4/13), o Ministério Público manifestou naqueles autos que: “Inicialmente, importa destacar a competência desse douto Juízo para conhecer da representação, pois esta versa sobre o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de J. S. B. D. F., nos autos n.o 0706588-12.2025.8.07.0009, que proibiram CLAUDIO de se aproximar dela, a menos de trezentos metros de distância, de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, e ainda de frequentar o local de trabalho, a academia e a residência de J., devido à possível prática de crimes de perseguição e cárcere privado noticiados na Ocorrência n.o 2.869/2025-32aDP (ID. 234454857) e que são objeto do Inquérito Policial n.o 463/2025-32aDP. Destaca-se, também, que CLAUDIO foi intimado dessas medidas em Gerado por 035.285.051-50 em 30/07/2025 00:04:46 05/05/2025 (ID. 236589721) e que elas ainda permanecem vigentes. Acontece que, ainda assim, CLAUDIO continuou a enviar mensagens e a realizar ligações para o telefone de J., o que a levou a novamente comparecer à delegacia e registrar as Ocorrências n.o 3.948/2025-32aDP (ID. 237886205) e n.o 3.457/2025-32aDP (ID. 237885874), que deram ensejo à instauração do Inquérito Policial n.o 564/2025-32aDP, ainda não distribuído. Por ocasião do registro dessas ocorrências, J. apresentou prints e gravações de várias mensagens e ligações de CLAUDIO (ID: 237885875 a ID: 237885892, ID: 237886200 a ID: 237886202 e ID: 237886204), que foram analisadas no Relatório n.o 491/2025-32aDP (ID. 237885873). J. também destacou o dano emocional causado pelas condutas de CLAUDIO (...). A partir dos elementos de informação contidos nos autos, verifica-se que CLAUDIO tem descumprido reiteradamente as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n.o 0706588-12.2025.8.07.0009, e continua a perseguir e a causar dano emocional em J., com quem ele manteve relação íntima de afeto. Além do desrespeito à decisão judicial, os fatos acima narrados apontam para uma grave situação de violência contra a mulher, pois CLAUDIO não aceita o término do relacionamento e, agora, demonstra descontrole emocional, que pode servir de móvel para a escalada dos atos de violência contra J. Destaca-se, que, além da perturbação, o comportamento de CLAUDIO tem causado temor e abalo emocional em J., razão pela qual ela tem buscado o sistema de justiça para a adoção de medidas que possam resguardar a sua integridade física e psicológica. Quanto a isso, destaca-se que é dever do Estado coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que as medidas protetivas até agora deferidas por esse douto Juízo em favor de J. não foram suficientes para obstar CLAUDIO de praticar novos atos de violência psicológica contra ela e que prenunciam o cometimento de um mal ainda maior. Vale ainda consignar que, pelo modus operandi que tem empregado, CLAUDIO consegue atingir J. mesmo à distância, de modo que a monitoração eletrônica dele seria ineficaz. Assim, entende-se que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, que justificam a decretação da prisão preventiva de CLAUDIO, para o resguardo da ordem pública, a garantia da execução das medidas protetivas de urgência determinadas por esse douto Juízo nos autos n.o 0706588-12.2025.8.07.0009 e também para preservar a integridade física e psíquica de J., as quais não serão asseguradas com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), Gerado por 035.285.051-50 em 30/07/2025 00:04:46 dada a periculosidade concreta e o ímpeto delitivo que ele atualmente ostenta (...)”. Em seguida, a decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada da seguinte maneira (ID 238327347 daqueles autos): “Analisando os autos, verifico que há indícios sérios e confiáveis de autoria e materialidade na hipótese em tela, sendo satisfatórios para eventual decretação da custódia cautelar. Observa-se que, em 03 de maio de 2025, nos Autos 0706588-12.2025.8.07.0009 foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima J. S. B. D. F., consistentes na proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como proibição de frequentar determinados lugares, tendo o representado delas sido intimado no dia 05/05/2025 (Id 237886198). A despeito disso, a vítima registrou as ocorrências de n. 3948/2025 e 3457/2025, por meio da qual noticiou que, após o deferimento das medidas protetivas, o representado realizou diversas ligações e enviou mensagens para ela, conforme os prints e gravações juntados aos autos. Declarou ainda que desde o episódio que ensejou o deferimento das medidas protetivas, em 03/05/2025, está sendo acompanhada por psiquiatra e que, em razão do medo constante do Representado, tem enfrentado dificuldades para manter suas atividades rotineiras. O cenário avistado nestes autos denota que o Representado teria descumprido deliberadamente as medidas protetivas contra ele deferidas. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o representado insiste em descumprir as determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra ela. (...) Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. O Impetrante alega, contudo, em síntese, que (i) não há nos autos qualquer indício de ameaça, coação, violência física, grave risco atual ou reincidência específica; (ii) o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida e não registra antecedentes criminais, e; (iii) a prisão preventiva é desnecessária, porque afeta o adimplemento de obrigações contratuais e o sustento da sua filha menor de idade. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o crime imputado ao paciente (descumprimento de medida protetiva) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, conforme consta a Representação formulada pela Autoridade Policial, que pontuou que as medidas protetivas foram inicialmente estabelecidas no bojo do Inquérito Policial no 463/2025- 32aDP, instaurado para apurar o crime de perseguição perpetrado pelo Paciente em desfavor de J. S. B. D. F: “(...) Em relação aos pressupostos autorizadores para decretação da segregação cautelar de CLAUDIO MARTINS LOURENÇO, denota-se que foram deferidas medidas protetivas em seu desfavor, entretanto, após sua intimação, o autor continua descumprindo as medidas, mantendo contato reiterado por meio de comunicação eletrônica ou por ligações, inclusive, mesmo após o registro das ocorrências no 3457/2025-32aDP e 3948/2025-12aDP, CLÁUDIO novamente entrou em contato com a vítima, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço não se mostraram suficientes para cessar o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, restando só a prisão preventiva como a medida eficaz no caso em tela (...)”. Ainda, no Relatório no 491/2025 - 32a DP juntado aos autos (ID 74517722, fl. 29), foram especificadas diversas tentativas de contato telefônico praticadas pelo Paciente, todas posteriores à cientificação acerca das medidas protetivas (05/05/2025). Desse modo, a documentação colacionada, composta por prints, áudios e registros de chamadas analisados em Relatório Policial, revela uma conduta deliberada e persistente de descumprimento da ordem judicial, corroborada, ainda, pela declaração da vítima sobre o abalo psicológico que vem sofrendo, a demandar, inclusive, acompanhamento psiquiátrico contínuo. Neste ponto, a reiteração da conduta delitiva após a imposição de medidas protetivas evidencia, com nitidez, o periculum libertatis, porque não se trata de um episódio isolado ou eventual, mas de um padrão de comportamento invasivo, indicativo de descontrole emocional e resistência em acatar determinações judiciais. De igual modo, verifica-se o fumus comissi delicti, consubstanciado nos relatos da vítima e nos elementos materiais anexados à investigação, os quais apontam, com suficiente verossimilhança, a autoria do paciente na prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Importa ressaltar que o descumprimento reiterado das medidas protetivas demonstra ineficácia das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do § 6o do art. 282 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prisão preventiva mostra-se única via adequada e proporcional para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como para assegurar a autoridade da decisão judicial e a ordem pública, pelo menos nesta primeira análise. Ademais, embora o paciente seja tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Ainda, a alegação de que a segregação prejudica o cumprimento de obrigações contratuais e o sustento da filha menor não pode se sobrepor à necessidade de tutela urgente da integridade da vítima, tampouco serve como escudo para permitir a continuidade de atos intimidatórios contra mulher. Desse modo, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida em liminar de habeas corpus, uma vez que a decisão impugnada, evidenciou que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 4o, 312 e 313, todos do CPP. Pelas mesmas razões, não é cabível, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal) e demonstrado o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator